Tribunal: TJBA
Processo: 8059006-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8059006-10.2025.8.05.0000 – Comarca de Santa Rita de Cássia/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Klair Marques Pereira Defensora Pública: Dra. Daiane Francine S. V. Jambeiro Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA Processo de 1º Grau: 8001642-87.2025.8.05.0224 / 8001986-68.2025.8.05.0224 Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1°, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA EM 30/10/2025, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N° 8001986-68.2025.8.05.0224. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Klair Marques Pereira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/09/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 180, §1°, do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 91602273), o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 92418693) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juízo da Vara Única de Jurisdição Plena da Comarca de Santa Rita de Cássia, consistente na restrição da liberdade de locomoção do paciente KLAIR MARQUES PEREIRA, nos autos AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE nº 8001642-87.2025.8.05.0224. [...] Foi realizada audiência de custódia (ID 519709535), ocasião em que o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, enquanto a defesa pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em decisão de ID 519924014, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. Posteriormente, foi impetrado, junto a este Egrégio Tribunal, o habeas corpus nº 8059006-10.2025.8.05.0000, cujo pedido liminar foi indeferido. No caso em tela, observa-se que a segregação se encontra fundada na efetiva gravidade dos fatos, tendo em vista a prática dos delitos de receptação e corrupção de menores, revelando conduta de elevada reprovabilidade social, diante da utilização de adolescentes para comercialização de peças oriundas de produto de furto, o que demonstra periculosidade concreta do agente e potencial risco de reiteração delitiva. A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública, uma vez que a conduta imputada evidencia desprezo pelas normas penais e perturba o sentimento de segurança da coletividade local. Ressalte-se que tais elementos superam a gravidade abstrata do delito, indicando efetiva periculosidade social do agente e a necessidade de sua segregação para evitar a reiteração criminosa, bem como assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, não se mostram adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP para resguardar a paz social e a credibilidade da jurisdição penal. Dessa forma, permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, razão pela qual se mantém a prisão preventiva do acusado. [...]”. V - Ab initio, em consulta ao PJe 1° Grau, verifica-se que a tese referente ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia resta prejudicada, vez que fora oferecida a exordial acusatória em desfavor do paciente em 30/10/2025, nos autos da Ação Penal nº 8001986-68.2025.8.05.0224. VI - No que tange às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência de requisitos autorizadores da segregação cautelar, essas não merecem prosperar. In casu, observa-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delituosa, observando que o acusado, além de utilizar peças provenientes de furto em sua própria motocicleta, seria responsável pela comercialização de peças de origem igualmente ilícita, fazendo uso, ademais, de menores de idade na operação ilegal, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da condutada e do risco de reiteração delitiva, objetivando a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz Primevo cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora a Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. IX - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem. XI – HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8059006-10.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Klair Marques Pereira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.